Tribunal: TJSP
Processo: 1009356-32.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Obrigação de fazer – Prolação de sentença dentro do prazo assinado para o autor se manifestar acerca dos documentos trazidos pelos réus, em mídia digital – Cerceamento de defesa configurado - Sentença cassada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000913716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009356-32.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUY
VERIDIANO PATU REBELLO PINHO, são apelados EDUARDO SENRA DO VALLE
e GUILHERME SENRA DO VALLE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentaram
oralmente os advogados Dr. Rogério Donnini e Dr.Rubens Carmo Elias Filho.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1009356-32.2019.8.26.0003 Voto no 43761
Comarca: Foro Regional do Jabaquara (4a Vara Cível)
Apelante(s): Ruy Veridiano Patu Rebello Pinho
Apelado(s): Eduardo Senra do Valle e outro
Natureza da Ação: Inexigibilidade de Débito e indenizatória
Ementa: Compra e Venda de Imóvel Obrigação de fazer
Prolação de sentença dentro do prazo assinado para o autor se
manifestar acerca dos documentos trazidos pelos réus, em
mídia digital Cerceamento de defesa configurado - Sentença
cassada - Recurso provido.
Recurso interposto contra a sentença de fls. 692/696 (declarada em fls.
710/712), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, par impor aos
requeridos a obrigação de continuarem o procedimento de desmembramento do
imóvel e de lavrarem a escritura de venda e compra com atenção à regra do art. 490
do CC, após o pagamento do valor avençado, condenando o autor ao pagamento das
verbas sucumbenciais, fixada a honorária em R$ 2.000,00; e que julgou procedente o
pedido reconvencional, para condenar o autor-reconvindo ao pagamento de R$
150.000,00 relativos ao saldo do terreno e de R$ 135.000,00 referente a 50% do lucro
do imóvel, com correção monetária a partir de 28.11.2018 (fls. 255) e juros de mora a
partir da notificação extrajudicial ocorrida em maio de 2019 (fls. 319/323). Em razão
da sucumbência, foi o demandante condenado ao pagamento das respectivas verbas,
arbitrada a honorária em 10% sobre o valor da condenação.
Pretende o autor, preliminarmente, a anulação do decisum por
cerceamento de defesa, uma vez que prolatado dentro do prazo que havia sido
deferido para manifestação acerca de documentos colacionados pelos réus, de sorte
que não foram levados em conta os elementos trazidos para contrapor aqueles
apresentados pelos demandados, caracterizando violação do devido processo legal.
Ressalta, ainda, que os requeridos retiraram o pen drive contendo os documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
trazidos, no prazo assinado pelo e. juízo, e ainda não o devolveram. No mérito, busca
a parcial reforma da sentença, asseverando não terem sido cumpridas as obrigações
pelos réus, o que foi por eles confessado, em fls. 257, além do que o 2o CRI de São
José dos Campos emitiu nota de devolução (fls. 285/287), o que obsta o
desmembramento. Desse modo, descumprida a obrigação dos demandados, não pode
ser compelido ao pagamento dos valores pretendidos na reconvenção (fls. 718/726).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 735/746).
Inicialmente distribuídos à e. 26a Câmara de Direito Privado, foram os
autos redistribuídos a este relator, por força do v. acórdão de fls. 824/831.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 835 e 837).
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
O reclamo comporta acolhida.
Efetivamente, houve cerceamento de defesa, no caso, uma vez que, em fls.
675, o e. juízo havia deferido prazo de 05 dias, para que o autor pudesse se manifestar
acerca de documentos colacionados pelos réus em mídia digital (pen drive)
depositada, na serventia, em fls. 414.
A referida decisão foi disponibilizada no DJe de 27 de agosto de 2019 (fls.
691).
Contudo, no dia 28 de agosto de 2019, foi proferida sentença, obstando ao
demandante a manifestação sobre os documentos colacionados pelos requeridos.
Aliás, nem mesmo por ocasião da oposição dos embargos de declaração,
houve deliberação judicial acerca dos documentos coligidos pelo demandante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, a prolação de sentença dentro do prazo que havia sido deferido ao
autor, para manifestação sobre documentos trazidos pelos adversos constitui nítida
violação da garantia do contraditório, o que impõe a sua anulação.
Por conseguinte, fica anulada a sentença, com o retorno dos autos ao
primeiro grau, para a retomada da fase instrutória, intimando-se os réus para
manifestação sobre os documentos colacionados pelo autor, também em mídia digital.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da
lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão
federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma
julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que
se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate
travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao recurso é dado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator